Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-14.2015.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000147-14.2015.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante GENTIL
EDUARDO MIGUEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo para
reduzir a pena de GENTIL EDUARDO MIGUEL para 02 anos e 26 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais 09 dias-multa, no piso, substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo à vítima. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 2/7 B/EV
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612
Apelante: Gentil Eduardo Miguel
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jaboticabal
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Samuel Bertolino dos Santos
VOTO no 10.794
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Relato
dos
policiais
corroborado pela prova técnica. Negativa do réu
isolada. Condenação mantida. Redução da pena.
Apelo parcialmente provido.
1) GENTIL EDUARDO MIGUEL foi condenado, pela r.
sentença de fls. 108/111, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 20 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 4o, I, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária de 01 salário mínimo. Foi-lhe concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado,
o
réu
recorreu
pugnando
pela
absolvição por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da atipicidade da
conduta por incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu
o afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, uma
vez que, segundo ele, o veículo estava destrancado, permitindo a abertura
normal da porta, sem destruir ou romper qualquer obstáculo. Quanto à pena,
pediu o afastamento dos maus antecedentes e a concessão do privilégio, com a
redução de 2/3 ou aplicação somente da pena de multa (fls. 126/130).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
135/140), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento para revisão dos índices de aumento da dosimetria (fls. 150/154).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 3/7 B/EV
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, no dia 10/05/2015, por volta
das 03h20min, na Avenida Duque de Caxias, n.o 405, bairro Centro, na cidade e
Comarca de Jaboticabal/SP, GENTIL EDUARDO MIGUEL subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, 01 CD-player da marca Pionner e 01 par de
óculos de sol, totalizando o valor de R$ 290,00, conforme auto de avaliação de
fls. 19, pertencente à vítima C.A.R.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18) laudo
pericial do veículo (fls. 32/34), bem como pela prova oral (DVD fls. 92).
A vítima, ouvida apenas no inquérito, narrou que
estacionou o veículo em frente a seu imóvel, deixando-o fechado, mas sem
trancar porque iria sair com ele novamente. Alguns minutos depois de ter
estacionado e entrado em sua residência alguém bateu na porta. Ao atender
constatou que se tratava de policiais militares, os quais informaram que haviam
surpreendido um indivíduo saindo de seu carro. Ao realizarem a abordagem
encontraram na posse dele um par de óculos de sol e um CD-player que havia
acabado de subtrair do seu veículo. C.A.R., ao observar os objetos, constatou
serem de sua propriedade, vindo ainda a verificar danos no painel do veículo em
razão da subtração do aparelho de som. Foi orientada pelos policiais militares a
comparecer à Delegacia.
O policial militar Gilvan, em Juízo, aduziu que por volta
das 03h20min estava em patrulhamento pelo bairro Central e na Rua Duque de
Caxias avistou um indivíduo, posteriormente identificado como GENTIL
EDUARDO MIGUEL, saindo de um Ford Escort, o qual empreendeu fuga ao
notar a presença da viatura deixando a porta do veículo aberta. O indivíduo
dispensou um objeto no terreno baldio situado na esquina, que, no momento, não
foi possível identificar o que era. O depoente e seu colega José prosseguiram
para realizar a abordagem. Neste ato encontraram um par de óculos de sol na
posse de GENTIL. Em seguida, José voltou ao terreno baldio e identificou o
objeto dispensado como sendo um CD-player da marca Pionner. Diante disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 4/7 B/EV
retornou ao local onde estava estacionado o carro e percebeu que o painel do
veículo estava danificado. Deste modo, fez contato com a vítima C.A.R.,
moradora do imóvel em frente de onde o veículo estava estacionado, e ela
confirmou que o automóvel era dela, assim como o par de óculos e o CD-player e
que a porta do veículo estava aberta. Ao final informou que foi dada voz de prisão
ao indivíduo, sendo ele conduzido à Delegacia.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial José, o
qual acrescentou que GENTIL afirmou, no momento da abordagem, que os bens
localizados na sua posse lhe pertenciam.
Na Delegacia, o réu permaneceu silente (fls. 07).
Em Juízo, disse que não sabia o motivo de ter sido
apontado como autor do delito. Alegou, ainda, que estava com dois conhecidos
no momento da abordagem e que um deles estava na posse do referido par de
óculos. Não tinha nada nas mãos nem dispensou nenhum objeto no chão. Todos
foram conduzidos à Delegacia e lá seus dois amigos acabaram liberados e ao
interrogando foi dada voz de prisão.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a palavra dos policiais foi firme no sentido
de que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva. A
negativa do réu ficou isolada nos autos, sendo que não ficou comprovado que
havia outras pessoas com ele no dia dos fatos.
O fato da res furtiva estar em poder do réu é dotado de
força probatória suficiente a indicar o decreto condenatório como medida
adequada à espécie.
A respeito desta questão, confira-se: “Em tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório” (TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Não há que se falar em aplicação do Princípio da
Insignificância. Trata-se de furto qualificado e os objetos foram avaliados em R$
290,00, montante que não pode ser considerado irrisório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 5/7 B/EV
Cabível a advertência da doutrina: “O Direito Penal não
se ocupa de insignificâncias (aquilo que a própria sociedade concebe ser de somenos
importância), deixando de se considerar fato típico a subtração de pequeninas coisas de
valor nitidamente irrelevante (...). Não se deve exagerar, no entanto, na aplicação do
princípio da bagatela, pois o que é irrelevante para uns pode ser extremamente importante
para outros” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 14a edição,
p. 822).
Certamente não se está diante de cifra irrelevante ou
desprezível, entendida como aquela que não desperta qualquer atenção ou
interesse, confundindo-se com a própria inexistência de prejuízo, até porque foi
consumada a lesão patrimonial. A recuperação dos bens decorreu da pronta
intervenção da Polícia, sendo que, ainda assim, a vítima teve prejuízo pelos
danos causados na maçaneta do veículo e no local de instalação do aparelho de
som.
Ademais, como entende o E. STJ:
"A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
prática do delito de furto qualificado por escalada,
arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de
agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do
comportamento e afasta a aplicação do princípio da
insignificância" (STJ, HC 351.207/RS, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
28/06/2016, g.n.).
Ficou comprovada a qualificadora do rompimento de
obstáculo. Embora a vítima tenha mencionado que deixou uma das portas do
carro aberta, o réu não deveria ter conhecimento deste fato, tanto que houve
efetiva “ruptura da maçaneta da porta traseira direita” conforme a perícia de
fls. 32/33.
Assim, a condenação deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
No que tange à pena, na primeira fase o MM. Juiz
realizou o cálculo a partir de tese minoritária que considera os intervalos entre o
mínimo e o máximo.
Cabível a reforma para que seja aplicado um aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 6/7 B/EV
de 1/6 a partir da pena mínima, pelos maus antecedentes (fls. 53), totalizando
02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Em que pese a insurgência defensiva, o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:
“A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso
I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do
mínimo legal” (STJ, HC no 468990/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 11/12/2018,
V.U.). Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, deve ser mantida a diminuição de
1/3 pelo privilégio e o aumento de 1/3 pelo crime ter se dado durante o repouso
noturno, totalizando a pena de 02 anos e 26 dias de reclusão, mais 09 dias-
multa, no piso.
Incabível maior redução ou aplicação somente da pena
de multa, porque o acusado possui maus antecedentes, com condenação
anterior pelo mesmo crime (fls. 53), sendo que a medida de redução de 1/3 pelo
art. 155, § 2o, do CP, já foi adequada ao caso concreto.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, pelos maus
antecedentes, bem como pelas circunstâncias do crime cometido durante a
madrugada e mediante rompimento de obstáculo. Estes fatores também
recomendam a substituição por duas restritivas de direitos e não uma restritiva e
multa.

Assim, confirma-se a prestação de serviços à
comunidade e a prestação pecuniária de 01 salário mínimo, com a ressalva de
que o destinatário da última deve ser o ofendido, nos termos do art. 45, § 1o,
do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena de GENTIL EDUARDO MIGUEL para 02 anos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000147-14.2015.8.26.0612 - Jaboticabal - VOTO No 10.794 7/7 B/EV
26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 09 dias-multa, no piso,
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
01 salário mínimo à vítima.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator